Tribunal: TJES
Processo: 5009039-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009039-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: LINDUARDO SOARES BARBOSA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.º 911/69. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE”. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA AO CREDOR. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito da existência de controvérsia na jurisprudência, o c. STJ também possui posicionamento no sentido de que quando “a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu” (AgInt no AREsp n. 1.805.403/RJ, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). 2. Caso concreto em que há previsão expressa no contrato firmado entre as partes impondo ao devedor o compromisso de manter seus dados atualizados, hipótese em que restou caracterizada a sua constituição em mora nos termos de entendimentos específicos do c. STJ. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009039-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

AGRAVADO: LINDUARDO SOARES BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente registro que a discussão envolvida no caso concreto diz respeito ao preenchimento dos requisitos previstos no Decreto-Lei n.º 911/69 que autorizam a concessão de medida liminar de busca apreensão de bem móvel dado em alienação fiduciária em garantia.

Desse modo, como a eventual existência dos requisitos previstos na lei permite a concessão da medida liminar antes da oitiva do devedor, a falta de intimação do Agravado para apresentação de contrarrazões, na hipótese dos autos, não implica em violação à garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em aresto com questões semelhantes à ora em julgamento. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por supostos atos de improbidade administrativa, deferiu parcialmente a liminar de indisponibilidade de bens dos recorrentes para que o bloqueio de ativos se restringisse aos imóveis e eventuais veículos das pessoas jurídicas envolvidas. 2. O Tribunal de origem reformou decisão do Juízo a quo para estender a indisponibilidade a todos os réus (inclusive pessoas físicas), incidindo sobre a totalidade do patrimônio de cada um (fl. 3.223, e-STJ). 3. Os recorrentes, nas razões de seu Recurso Especial, defendem a nulidade do decisum, em razão da ausência de intimação para responder ao Agravo de Instrumento. Alegam que ser "admissível a dispensa de intimação dos agravados apenas (e exclusivamente) nos casos em que o recurso é julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça Estadual" (fl. 3.313, e-STJ). 4. "
Em sendo possível a concessão de medida cautelar sem a prévia oitiva da parte contrária, não há óbice a que, em sede de agravo de instrumento, seja dado provimento ao recurso para o fim de conceder a medida restritiva, momento a partir do qual a parte prejudicada terá ciência do processo e estará habilitada a praticar os meios processuais cabíveis
" (AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018). 5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.758.253/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 21/2/2019). (Sem grifo no original).

(...).
Em sendo possível a concessão de medida cautelar sem a prévia oitiva da parte contrária, não há óbice a que, em sede de agravo de instrumento, seja dado provimento ao recurso para o fim de conceder a medida restritiva, momento a partir do qual a parte prejudicada terá ciência do processo e estará habilitada a praticar os meios processuais cabíveis
. (...). (AgInt no AREsp n. 720.582/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018). (Sem grifo no original).

Com este breve registro, peço vênia para transcrever a Decisão (id 3417180) na qual concedi a tutela de urgência recursal requerida pelo Banco Agravante:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Pan S/A em face da Decisão contida no id 16691352 do processo originário (n.º 5019369-19.2022.8.08.0035), na qual o MM. Juiz da Terceira Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Linduardo Soares Barbosa, indeferiu a medida liminar requerida na petição inicial ao argumento de que o ora Agravante não teria comprovado a mora do Agravado.

Nas razões de seu recurso (id 3348931) o Banco Agravante aduz que, ao contrário da conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
, comprovou, sim, a mora do Agravado, haja vista o encaminhamento de correspondência ao endereço constante no contrato firmado entre as partes.

Argumenta, ademais, que a devolução da correspondência com o motivo “mudou-se” não pode traduzir-se em benefício ao Agravado, que, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1592422/RJ, “
é obrigação do consumidor atualizar o endereço de cadastro de financiamento, não podendo esta responsabilidade ser repassada para a instituição financeira
” (página 04).

Sustenta, ao final, a necessidade de deferimento da liminar de busca e apreensão “
diante da presença dos requisitos legais
” (página 13) constante no art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 911/69, daí o pedido de que seja deferida tutela recursal de urgência nos termos dispostos na citada norma legal.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Da análise dos autos (sobretudo do id 16583803 do processo originário, vide, por exemplo, página 37) é possível, na cognição sumária ora exercida, vislumbrar que o Banco Agravante, de fato, preenche os requisitos legais previstos no
caput
do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Isso porque além da contratação (via cédula de crédito bancário) e do inadimplemento, o Banco Agravante também comprovou a constituição em mora do Agravado, haja vista o encaminhamento da correspondência prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69 ao endereço constante no contrato.

No caso, assim como defende o Agravante, a devolução da correspondência com o motivo “mudou-se” (página 37 do id 16583803 do processo originário) não pode beneficiar o Agravado, que, até mesmo por força de previsão contratual (por exemplo, item 22 da página 18 do id 16583803 do processo originário), deveria manter seus cadastros atualizados.

Aliás, o STJ já se pronunciou no sentido de que a mudança de endereço do consumidor não pode prejudicar a instituição financeira, sobretudo em razão dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). (Sem grifo no original).

Cito, ainda, outro julgado mais recente do STJ com a mesma orientação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se constata violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. 2.
Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu
(REsp 1.860.426, de minha relatoria, DJ de 19.3.2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.805.403/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). (Sem grifo no original).

Destarte, porque o Banco Agravante conseguiu demonstrar a presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência requerida nas razões recursais, de rigor o deferimento do pedido liminar deduzido no presente Agravo de Instrumento.

Do exposto,
defiro
o pedido de urgência suscitado nas razões recursais para, em antecipação da pretensão recursal, deferir a medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial da demanda originária.”

A despeito de reconhecer que a questão debatida nos autos é controversa, isto é, se a devolução da correspondência encaminhada pelo credor ao devedor com o motivo “mudou-se” satisfaz ou não o requisito da constituição em mora, no caso dos autos a situação é um tanto quanto peculiar, uma vez que, nos termos da Decisão antes citada, há previsão contratual expressa (item 22 da página 18 do id 16583803 do processo originário) dispondo que o Agravado se compromete a manter atualizadas suas informações cadastrais.

Assim, penso que no caso dos autos a mudança de endereço do Agravado sem prévia informação ao credor, além de importar em violação aos termos do contrato firmado entre as partes, implica em tolher do Banco Agravante a medida liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n.º 911/69, porquanto dificulta sobremaneira a constituição em mora do devedor.

Do exposto, ao tempo em que confirmo a Decisão inserida no id 3417180, dou provimento ao recurso para reformar o
decisum
recorrido e, em consequência, deferir a medida liminar requerida na petição inicial.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)